Tribunal: TJPA
Processo: 0806533-27.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806533-27.2023.8.14.0015

APELANTE: MARLON ANTONIO MORAIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0806533-27.2023.8.14.0015.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE: MARLON ANTONIO MORAIS DA SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA.
PRETENSÃO AFASTADA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A redução da pena aquém
do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARLON ANTONIO MORAIS DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal. (ID 16981696)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 16981732).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou o afastamento da majorante referente ao uso de arma branca, em decorrência da não apreensão do referido artefato e consequentemente a não comprovação de sua potencialidade lesiva, como também a aplicação da atenuante da confissão, com o afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 16981742).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 16981745).

A Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17279689)

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA

A defesa postula o decote da majorante disposta no art. 157, §2º, VII, do CPB, sustentando a inexistência de diligência pericial sobre a arma (faca), de modo a demonstrar sua potencialidade lesiva, e que teria sido fundamentada exclusivamente na palavra da vítima.

Na hipótese sub judice, restou claro, pelo depoimento da ofendida, que o apelante se utilizava de uma faca no momento do crime e em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovada, consubstanciado no depoimento da vítima, que de modo coerente e harmônico, demonstra a presença efetiva de arma branca na prática delitiva, sendo válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ademais, no que tange a apreensão e perícia da arma, o entendimento sedimentado na jurisprudência abaliza a desnecessidade de sua apreensão e perícia para a configuração da causa de aumento de pena, desde que a utilização do objeto seja atestada por outros meios probatórios, tais como o relato da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Como já dito, a vítima de forma clara relatou o uso da faca pelo apelante durante a ação criminosa, não havendo qualquer dúvida sobre a questão.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em situação análoga. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ARMA BRANCA (FACA). APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO POUCO SUPERIOR A 1/5. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES ANTERIORES.

1. "
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova
" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

2. Diante das provas colhidas na instância ordinária, concluiu-se pela utilização da arma branca (faca), mormente em razão do depoimento da vítima, que, detalhadamente, descreveu as características de respectiva arma, confirmando que o réu a mostrou no intuito de ameaçá-la. É inviável ir de encontro a essa compreensão, mormente na presente via, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.067.455/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.) (grifei)

Portanto, tendo por base os relatos contundentes revelados no âmbito da instrução criminal, deve permanecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do CPB, decorrente do uso de arma branca.

Nesse contexto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar a decisão de condenação, pelo que não merece guarida a tese da defesa.

DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia reforma da dosimetria sustentando redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da existência da atenuante da confissão espontânea, o que
não merece provimento
.

Verifico que a pena base estipulada na sentença condenatória foi no patamar mínimo legal do delito em apreço. Portanto, na segunda fase da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, acertadamente, não foi aplicada, tendo em vista que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria
. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07) (grifei)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica e em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa em regime fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025